Tribunal: TJMT
Processo: 1044195-04.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 819.056.021-20 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.944.599/0010-38 (RECORRIDO), WILLIAM ROBERT NAHRA FILHO - CPF: 007.783.489-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044195-04.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA

Recorrido:

EDSON FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM MATERIAL DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. TROCA NÃO REALIZADA PELO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em que o Recorrido postula pela reparação por danos materiais e morais sofridos. Em síntese, informa que na data de 28/04/2022 efetuou a compra do tecido “poliéster fiado branca 100% poliester”, no valor de R$ 1.726,93 (mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos). Alega, todavia, que o tecido estava com material divergente do que havia adquirido, inviabilizando o seu uso, e que a despeito de ter tentado administrativamente que houvesse a substituição do produto ou a devolução do valor despendido, não obteve êxito.

2.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

3.
Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual.

4.
No caso dos autos, tão logo o Recorrido constatou a divergência do produto indicada na inicial, buscou solução junto à Recorrente para solucionar o vício evidenciado, não tendo, contudo, logrado êxito.

5.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente (vendedora) realizar a troca do produto divergente, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

6.
Dessa maneira, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo vício do produto, respondendo a empresa Recorrente, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente de responsabilidade (art. 14°, § 3º, incisos I e II do CDC).

7.
Consoante entendimento desta Eg. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem, seja pelo desrespeito à consumidora em não ser providenciada a troca do produto, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.
A sentença que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e danos materiais no valor de R$ 1.726,93 (mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023